Tribunal: STF
Processo: Rcl 88959
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0010953-23.2017.5.15.0151, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

A reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o Tribunal Regional do Trabalho atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto:

No caso em análise, portanto, o que deve ser analisado é se a prova fornecida é suficiente não só para demonstrar a omissão ou negligência da recorrente na fiscalização do contrato de prestação de serviços, mas, ainda, se tais comportamentos contribuíram para a violação dos direitos trabalhistas do autor. 
A documentação juntada pela recorrente se limitou ao contrato de prestação de serviços e sua rescisão (fls. 192/223), não servindo, portanto, para comprovar a efetiva fiscalização do contrato celebrado com a reclamada Gatto & Silva.
Ademais, ficou comprovado pelo depoimento da própria recorrente, que o trabalhador não usufruía regularmente do intervalo para refeição e que não era fiscalizado o pagamento das horas extras (fl. 273). De se destacar, ainda, que a recorrente não soube informar se houve atraso no pagamento do salário e do FGTS e na entrega do tíquete-refeição do reclamante, tornando-se, portanto, confessa no particular, afinal, o preposto deveria ter conhecimento desses fatos, que eram relevantes para o deslinde da causa. 
Como se isso não bastasse, o termo da audiência realizada perante o Ministério Público do Trabalho evidencia que a recorrente, em 29/03/17, já tinha ciência de que a empresa prestadora vinha desrespeitando obrigações trabalhistas (atrasos no pagamento de salários). Referida falta patronal perdurou até os rompimentos dos contratos (trabalhista e de prestação de serviços).  
A recorrente, todavia, mesmo podendo, não tomou providências adequadas para impedir a continuação dos descumprimentos das obrigações trabalhistas por parte da empregadora, de modo que, também, pelo menos de forma indireta, causou prejuízos ao trabalhador. 
A prova indica, aliás, que a recorrente sequer reteve os repasses mensais à empregadora para efetuar diretamente o pagamento dos salários dos empregados, o que somente veio a ocorrer por meio de decisão judicial proferida em processo trabalhista, no qual foi informada a insolvência da prestadora de serviços (fls. 167/169). 
Esse quadro probatório não deixa dúvidas de que a recorrente não se desincumbiu do encargo de fiscalizar o contrato de prestação de serviços e de adotar medidas eficazes para sanar as irregularidades das quais tinha pleno conhecimento. 
Claro está, portanto, que não houve fiscalização eficiente do contrato pelo tomador de serviços.
Em decorrência dessa falta de fiscalização, o reclamante sofreu prejuízos, ou seja, não recebeu as verbas a que tinha direito e que já foram reconhecidas na r. sentença atacada.
Evidente, assim, que a recorrente contribuiu para o prejuízo sofrido pelo trabalhador, de modo que, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, de aplicação subsidiária no contrato de trabalho, mesmo porque não vedado sequer de forma implícita, ao contrário, autorizada pelo disposto no artigo 8º, § 1º, da CLT, deve responder subsidiariamente. 
Desse modo, deve ser afastada a responsabilidade solidária e reconhecida apenas a responsabilidade subsidiária da recorrente, resultante da culpa "in eligendo" e "in vigilando". 
Uma vez que as obrigações trabalhistas exigidas são aquelas devidas pela empregadora, sendo o tomador de serviços responsável apenas subsidiariamente, não há que diferenciar a natureza das verbas, pois todas decorrem do vínculo anteriormente mantido, devendo as mesmas serem incluídas na responsabilidade do tomador de serviços.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente